Tribunal: TJDFT
Processo: 0724138-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724138-14.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JOYCE OLIVEIRA MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES APURADOS EM PROCESSOS DIVERSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Afasta-se a preliminar de arguição de coisa julgada ou litispendência quando o apelante faz referência a outro processo por outro fato, sem qualquer identidade com a conduta apurada no recurso. 2. Deve ser mantida a condenação pelo crime de ameaça, pois a apelante, carregando uma faca, foi à residência das vítimas, permaneceu no portão do imóvel e ficou vociferando que mataria os moradores da casa, conduta que atemorizou os ofendidos. 3. Caracteriza o crime de injúria qualificada (art. 140, § 3o, CP) a ofensa à dignidade e ao decoro da vítima, por meio de xingamentos ou atribuição de qualidade negativa, utilizando de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 4. O ordenamento jurídico pátrio não ampara ofensas usadas para atingir o próximo de forma que lhe fira a dignidade e a honra, sobretudo se o insulto inferioriza e discrimina a vítima em razão da cor de sua pele. No caso, a ré se referiu a uma criança como “macaca” e “macaquinha”, termos inegavelmente pejorativos e racistas. 5. Diante da ausência de prejuízo e pelo fato de que uma das ações reputadas conexas já transitou em julgado, o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre condutas relativas a processos distintos deve ser direcionado ao Juízo das Execuções, conforme prevê o artigo 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execução Penal. 6. Correta a fixação de indenização à vítima de injúria racial – criança de apenas 8 (oito) anos – uma vez que se trata de indivíduo em formação, cujo direito da personalidade foi agudamente atingido pela conduta da ré. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. II – As partes são legítimas e há interesse recursal. Contudo, o recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o sistema registrou a ciência da recorrente no dia 22/8/2023. Assim, o prazo recursal iniciou-se em 23/8/2023 e terminou em 6/9/2023. O recurso especial somente foi interposto no dia 28/9/2023, após escoado o prazo legal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘[...] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal’” (AgRg no AREsp n. 2.389.275/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial, porquanto “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Su premo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Ademais, “é ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017